Tribunal: STF
Processo: HC 54494
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-06
Data de publicação: 1976-08-06

Ementa:
- HABEAS CORPUS - PERÍCIA COMPLEMENTAR COM A PARTICIPAÇÃO DE PERITO AUTOR DO PRÉ-LAUDO - LEGALIDADE - PENA DE MULTA - MATÉRIA PENDENTE DE DECISÃO DO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR 
- HABEAS CORPUS INOPORTUNO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO QUANTO AO PRIMEIRO FUNDAMENTO E NÃO CONHECIDO QUANTO AO SEGUNDO.
1 - O RITO PROCESSUAL ESTABELECIDO PELA LEI 5.726/71 PARA OS CRIMES PREVISTOS NO ART. 281 DO CÓDIGO PENAL IMPLICA NA ELABORAÇÃO DE UM PRÉ-LAUDO PERICIAL DO MATERIAL APREENDIDO, QUE SERVE DE SUPORTE À
ACUSAÇÃO ORA FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, O QUAL É COMPLEMENTADO POR OUTRO LAUDO, MAIS DETALHADO, PARA MAIOR SEGURANÇA QUANTO A SUA CONCLUSÃO.
TRATA-SE, EM CONSEQÜÊNCIA, DE LAUDOS PERICIAIS QUE SE COMPLETAM E FORMAM UM SÓ TODO, PODENDO O SEGUNDO SER FIRMADO PELO PERITO QUE ELABOROU O PRIMEIRO, SEM OFENSA AO ART. 279, II DO C.P.P. E PARTE
FINAL DA SÚMULA 361 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
2 - NÃO SE CONHECE DO HABEAS CORPUS QUANDO O PRETENSO CONSTRANGIMENTO DEPENDE AINDA DE JULGAMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO OFERECIDO PELO PRÓPRIO PACIENTE E NÃO HÁ RISCO DE QUE A COAÇÃO SE
CONCRETIZE ANTES DO REFERIDO JULGAMENTO.